Tribunal: TJMT
Processo: 1052990-28.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1052990-28.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCILENE ARAUJO - CPF: 647.144.461-34 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°
1052990-28.2024.8.11.0001

Agravo Interno n°1052990-28.2024.8.11.0001

Agravante:
Lucilene Araújo

Agravado:
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros.

EMENTA

AGRAVO INTERNO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – I
NSCRIÇ
ÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS APONTAMENTOS PREEXISTENTES ENCONTRAM-SE “SUB JUDICE” – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Aplica-se a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotação preexistente em nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito, consoante extrato de apontamento juntado pela agravada na peça de contestação. Consigne-se que não foi demonstrada a inexigibilidade da inscrição preexistente ou que haja discussão judicial a seu respeito, ônus que incumbia à parte agravante. Decisão monocrática mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°
1052990-28.2024.8.11.0001

Agravo Interno n°1052990-28.2024.8.11.0001

Agravante:
Lucilene Araújo

Agravado:
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros.

RELATÓRIO

Agravo Interno
de
Lucilene Araújo.

Ação:
de Inexigibilidade de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais

Origem:

1o Juizado Especial De Cuiabá
.

S
entença (Id.
248726650) declarou
a inexistência do débito, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a empresa agravada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Decisão Monocrática (Id.
238286655
)
:
conheceu do

recurso inominado interposto por
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros

e, monocraticamente
, deu-lhe provimento
para reformar a sentença combatida, apenas para excluir os danos morais, mantendo integralmente os demais termos da sentença.

Agravo Interno
(Id. 250768190): requer a reforma da decisão para ser afastada aplicação da
Súmula n.o 385 e que seja
deferido o pedido de danos morais.

Contrarrazões
: não apresentadas.

É o Relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°
1052990-28.2024.8.11.0001

Agravo Interno n°1052990-28.2024.8.11.0001

Agravante:
Lucilene Araújo

Agravado:
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros.

VOTO

Eminentes Pares;

Trata-se de
agravo interno
interposto em face da decisão monocrática, por via da qual foi
dado parcial provimento
ao recurso inominado que visava a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial ou, alternativamente, o afastamento do dano moral.

A agravante requer a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja afastada a aplicação da súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

O cerne do recurso consiste em analisar se é aplicável, ou não, a súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, para obtenção da condenação a título de danos morais, em razão da inscrição indevida dos dados da agravante nos órgãos de proteção ao crédito.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a agravante não logrou êxito em comprovar que os apontamentos existentes foram posteriores ao da instituição agravada. Portanto, não lhe assiste razão no que tange ao pleito de afastamento da Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a existência de negativações preexistentes nos cadastros de maus pagadores não enseja reparação por danos morais, porquanto o nome da consumidora já se encontrava maculado no comércio geral.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.o 385 do Superior Tribunal de Justiça, com o seguinte enunciado
“da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição”
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 385/STJ E 22/TR-MT. ÓBICE AO PLEITO INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A anotação preexistente constitui óbice ao pleito de reparação por dano moral, nos termos das Súmulas 385 do Superior Tribunal de Justiça e 22 das Turmas Recursais deste Estado.
2. A parte agravante não traz argumento, relevante juridicamente, capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (N.U 1043897-72.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024).

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. (SÚMULA 385 DO STJ). VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO NOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA ART. 932, IV, “a” DO CPC. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. Considera-se que a negativação do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida, se esta alega desconhecer a origem da obrigação e a credora não comprova sua origem.
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula no 385 do STJ).
A “contrário sensu” da interpretação do enunciado da Súmula no 385 do STJ, a negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito, sem a existência de negativação preexistente, gera dano moral “in re ipsa”. Mantem-se o valor da indenização a título de dano moral pela negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito, se tiver sido fixado nos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. Decisão monocrática em face ao disposto no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. Recurso improvido. DECISÃO MONOCRÁTICA - PROCESSO 1008191-28.2023.8.11.0002. RELATOR: VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS. DATA DO JULGADO: 25/07/2023.

Desse modo, a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

Diante do caráter protelatório deste recurso, condeno a agravante ao pagamento de multa em favor do agravado, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4o do CPC, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor (art. 1.021, § 5o do CPC).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 10/02/2025